Tribunal: STF
Processo: ARE 1285896
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, assentou inviável o cômputo, para fins previdenciários, do tempo de serviço temporário e voluntário junto à Polícia Militar. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 7º, incisos VIII e XVII, 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Discorre sobre direitos trabalhistas, considerado o não pagamento de décimo terceiro salário e de indenização por férias não fruídas, acrescidas do terço constitucional. Afirma não ter trabalhado como voluntário, tendo em vista a contraprestação pela atividade desempenhada.
    2. Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    Em razão da superveniente declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei Federal nº 10.029/2000 – excetuada a expressão referente à limitação etária contida na disposição do art. 3º, I, que foi declarada inconstitucional –, considerando que a Lei Estadual nº 11.064/2002 instituiu no âmbito da Polícia Militar de São Paulo o serviço auxiliar voluntário em obediência aos parâmetros gerais definidos pela norma federal, consequentemente, também não padece de inconstitucionalidade. Em outras palavras, a constitucionalidade da lei estadual é reflexa e decorre logicamente da higidez da lei federal, visto que apenas reproduziu os parâmetros gerais delineados. 
    Dessa forma, considerando que o E. STF analisou a Lei Federal nº 10.029/2000 em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, com efeitos erga omnes e vinculante, não há corno a tese firmada no julgamento do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema nº 02 do TJSP) prevalecer, sendo de rigor a reforma da r. sentença. 
     A decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, relator o ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade de Lei Federal nº 10.029/2000 no que estabelece não se constituir vínculo empregatício decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da referida norma. Eis a síntese do pronunciamento, publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019:
    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 
    No mais, divergir do entendimento do Tribunal de origem, quanto à natureza voluntária da atividade, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária 
    3. Ante o precedente, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator